Tribunal: TJES
Processo: 0007480-25.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão julgador: FABIO CLEM DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito; Empréstimo consignado; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
A
C
ÓRDÃO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007480-25.2019.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO:
VALMIR SANTOS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As pessoas que não sabem ler e escrever, não interditadas para os atos da vida civil,
têm
plena capacidade para contratar empréstimos
com observância

d
as formalidades
dispostas
no art. 595, do Código Civil, que prevê a intervenção no negócio jurídico de terceiro de sua confiança capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e em seu nome manifestar inequívoco consentimento com as cláusulas contratuais, tudo testificado por duas testemunhas, como forma de equacionar-se, ao menos em parte, sua vulnerabilidade informacional, o que não foi
observ
ado
na hipótese.

2. -
A
contratação
de empréstimo
por
pessoa que esteja na condição de hipervulnerável frente ao fornecedor de serviços bancários, como sói ocorrer na hipótese de contratação por pessoa que não sabe ler e escrever, só tem validade s
e o
contratante,
aposentado ou pensionista,
for
devidamente cientificado de todas as
cláusulas
que envolvem os termos contratuais
através de terceiro de sua confiança que a seu rogo firmará o pacto
.

3. -
Para reter valores por desconto
mensal
direto na conta corrente do beneficiário da previdência social
a título de amortização de empréstimo
(Lei nº 13.172/2015,
art. 6º
)
é imprescindível
que
a instituição de
financeira

preste,
d
e forma clara e adequada,

todas as
informações
(CDC, art.
6º, III
)
sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa
manifestar inequívoco consentimento
,
sob pena de
nulidade

d
a contratação
e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14)
tanto por falha de informação como
por
erro
substancial
ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil)
.

4
. -
Decretada a nulidade do contrato de
mútuo
a instituição financeira
há que
restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados d
os seus
proventos de aposentadoria,
diretamente de
sua conta-corrente bancária.

5
. -
P
or consequência lógica da
decretação da
nulidade do contrato
e da utilização pelo consumidor dos valores depositados em sua conta corrente a título de empréstimo, fica este obrigado a restituir ao apelante

os
valor
es

que
lhe foram
disponibiliz
ados
, sob pena de enriquecimento sem causa.

6
.
A utilização pelo consumidor que nega a contratação do empréstimo mas utiliza os
valores
disponibilizados pela instituição financeira em sua conta corrente bancária

afasta a
causa apta a produzir-lhe danos morais,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

7
. O
erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada
ou preclusão. Hipótese em que se corrig
e
erro material constante no dispositivo da sentença para indicar o valor correto do empréstimo retratado no processo.

8
. Recurso parcialmente provido.
Sentença parcialmente reformada.
Erro material corrigido
d
e ofício
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
E, DE OFÍCIO,
CORRIGIR ERRO MATERIAL DA
SENTENÇA
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
10 de fevereiro
de 2025.

RE
LATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007480-25.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: VALMIR SANTOS SOUZA

RELATOR(A):
FABIO CLEM DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007480-25.2019.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO:
VALMIR SANTOS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

EMENTA –
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO.
INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL.
AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE DO CONTRATO.
INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As pessoas que não sabem ler e escrever, não interditadas para os atos da vida civil,
têm
plena capacidade para contratar empréstimos
com observância

d
as formalidades
dispostas
no art. 595, do Código Civil, que prevê a intervenção no negócio jurídico de terceiro de sua confiança capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e em seu nome manifestar inequívoco consentimento com as cláusulas contratuais, tudo testificado por duas testemunhas, como forma de equacionar-se, ao menos em parte, sua vulnerabilidade informacional, o que não foi
observ
ado
na hipótese.

2. - A
contratação
de empréstimo
por
pessoa que esteja na condição de hipervulnerável frente ao fornecedor de serviços bancários, como sói ocorrer na hipótese de contratação por pessoa que não sabe ler e escrever, só tem validade s
e o
contratante,
aposentado ou pensionista,
for
devidamente cientificado de todas as
cláusulas
que envolvem os termos contratuais
através de terceiro de sua confiança que a seu rogo firmará o pacto
.

3. -
Para reter valores por desconto
mensal
direto na conta corrente do beneficiário da previdência social
a título de amortização de empréstimo
(Lei nº 13.172/2015,
art. 6º
)
é imprescindível
que
a instituição de
financeira

preste,
d
e forma clara e adequada,

todas as
informações
(CDC, art.
6º, III
)
sobre o produto ou serviço, incluindo suas condições e riscos, de modo que o consumidor possa
manifestar inequívoco consentimento
,
sob pena de
nulidade

d
a contratação
e da obrigação de reparar os danos (CDC, art. 14)
tanto por falha de informação como
por
erro
substancial
ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil)
.

4
. -
Decretada a nulidade do contrato de
mútuo
a instituição financeira
há que
restituir ao consumidor os valores indevidamente descontados d
os seus
proventos de aposentadoria,
diretamente de
sua conta-corrente bancária.

5
. -
P
or consequência lógica da
decretação da
nulidade do contrato
e da utilização pelo consumidor dos valores depositados em sua conta corrente a título de empréstimo, fica este obrigado a restituir ao apelante

os
valor
es

que
lhe foram
disponibiliz
ados
, sob pena de enriquecimento sem causa.

6
.
A utilização pelo consumidor que nega a contratação do empréstimo mas utiliza os
valores
disponibilizados pela instituição financeira em sua conta corrente bancária

afasta a
causa apta a produzir-lhe danos morais,
pois
f
oge completamente à razoabilidade que
neg
ue a celebração d
o contrato, gast
e
o valor
que lhe foi disponibilizado
e
demand
e
o recebimento de indenização por danos morais,
numa tentativa de
valer-se de sua própria torpeza.

7
. O
erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada
ou preclusão. Hipótese em que se corrig
e
erro material constante no dispositivo da sentença para indicar o valor correto do empréstimo retratado no processo.

8
. Recurso parcialmente provido.
Sentença parcialmente reformada.
Erro material corrigido
d
e ofício
.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a
Segunda
Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas,
À UNANIMIDADE DE VOTOS,
DAR PARCIAL

PRO
V
IMENTO AO
RECURSO
E, DE OFÍCIO,
CORRIGIR ERRO MATERIAL DA
SENTENÇA
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória, ES,
10 de fevereiro
de 2025.

RE
LATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0007480-25.2019.8.08.0047

APELANTE: BANCO BMG S/A

APELADO:
VALMIR SANTOS SOUZA

RELATOR: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
A questão devolvida para apreciação diz respeito à validade de dois contratos de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), firmados em 20/06/2017 e 14/07/2017 entre o Banco BMG S/A e Valmir Santos Souza, em que este, pessoa idosa e analfabeta, alegou vício de consentimento por desconhecer a natureza do produto que lhe foi oferecido, acreditando ter contratado um empréstimo consignado convencional, além de que o contrato não atende à formalidade do art. 595 do Código Civil.

As pessoas que não sabem ler e escrever mas têm capacidade de gerir a própria vida estão aptas a contratar empréstimos, necessitando, no entanto, que alguém de confiança por ela indicado assine o instrumento contratual a seu rogo, com o acompanhamento de duas testemunhas para a comprovação da certeza de que o pacto atenda os interesses do usuário dos serviços contratados (CC, art. 595).

E nas hipóteses em que o consumidor está impossibilitado de ler ou escrever, como sói ocorrer no caso dos autos, acentua-se sua hipossuficiência natural no mercado de consumo, inviabilizando o efetivo acesso e conhecimento às cláusulas e obrigações pactuadas por escrito, de modo que a atuação de terceiro (a rogo ou por procuração pública) passa a ser fundamental para manifestação inequívoca do consentimento (REsp 1868103/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que “a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional” (REsp 1907394/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2021, DJe 10/05/2021).

Necessário considerar, também, que há hipóteses em que os contratos trazem a aposição da digital de contratante que não sabe ler e escrever e, conquanto conte com a assinatura de terceiro a rogo e também esteja subscrito por duas testemunhas, não se encontra na prova produzida nenhum elemento capaz de demonstrar que a pessoa que assinou a rogo era conhecida e de sua confiança, circunstância fundamental para conferir inequívoca manifestação de consentimento.

O apelado alega que não conhece a pessoa que assinou os contratos a rogo e a apelante não se desincumbiu do ônus de produzir prova para elidir tal alegação, restando viciada a manifestação de consentimento e nulificando o contrato.

Ainda que assim não fosse, a contratação também é nula em razão de vício de consentimento para a contratação do produto efetivamente contratado, em consequência da insuficiência das informações disponibilizadas ao consumidor hipervulnerável.

A prova demonstra que o autor recebeu créditos disponibilizados na modalidade de cartão de crédito consignado, cujos valores foram depositados em sua conta-corrente.

Mas o fato é que a controvérsia reside na adequação da espécie contratual por não cumprimento do dever de informação pelo fornecedor e da proteção ao consumidor hipervulnerável.

Decorre, pois, que ainda que a contratação esteja comprovada documentalmente é direito básico do consumidor (CDC, art. 6º, III) à informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem.

Este é o entendimento consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, replicado pelos Tribunais Pátrios.

“PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. PORTARIAS, REGULAMENTOS E DECRETOS. CONTROLE. NÃO CABIMENTO. CURSO SUPERIOR NÃO. RECONHECIDO PELO MEC. CIRCUNSTÂNCIA NÃO INFORMADA AOS ALUNOS. IMPOSSIBILIDADE DE EXERCER A PROFISSÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO PELO STJ. MONTANTE EXORBITANTE OU IRRISÓRIO. CABIMENTO.

[...]

3. O art. 6º, III, do CDC institui o dever de informação e consagra o princípio da transparência, que alcança o negócio em sua essência, porquanto a informação repassada ao consumidor integra o próprio conteúdo do contrato. Trata-se de dever intrínseco ao negócio e que deve estar presente não apenas na formação do contrato, mas também durante toda a sua execução.

4. O direito à informação visa a assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada. [...]”

(REsp n. 1.121.275/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe de 17/4/2012).

Embora o Banco BMG S.A. tenha trazido aos autos duas cédulas de crédito bancário e prova do saque dos valores emprestados após terem sido efetivamente depositados na conta corrente do apelado (fls. 128-129 e 130-131), sua hipervulnerabilidade recomenda que seja considerada a alegação de que tais contratações ocorreram por erro ou ignorância do consumidor (art. 139, I, do Código Civil) pois, sem a assistência de pessoa de sua confiança, não tinha condições de celebrar o negócio jurídico por não compreender plenamente os termos e condições preestabelecidas pela instituição bancária, o que evidencia uma falha na prestação do serviço por parte do banco.

Acresça-se que o Banco BMG não comprovou que o consumidor recebeu o cartão de crédito e nem que o tenha utilizado ao longo dos anos, eis que a mera juntada de faturas do cartão de crédito, emitidas pela requerida e desacompanhadas da comprovação da entrega ao autor, não demonstra sua utilização.

É possível observar, inclusive, que tais faturas não contêm indicação de compras ou saques realizados com o cartão, do que decorre que os valores nelas descritos constituem obrigações acessórias relativas à administração do cartão que, ao longo de anos, oneraram ilegalmente os encargos do empréstimo cobrado via desconto em folha do pagamento de benefício previdenciário do apelado.

Os valores emprestados foram depositados pelo Banco BMG na conta bancária mantida pelo autor (fls. 122-123), nos valores de R$ 1.198,90 (mil cento e noventa e oito reais) e R$ 1.178,00 (mil cento e setenta e oito reais), respectivamente nos dias 20/06/2017 e 14/07/2017, totalizando R$ 2.376,90 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Esclareça-se, por outro lado, que não há prova de pagamento voluntário das faturas de cartão e crédito, o que permite deduzir que os valores nelas descritos estão computados nos valores descontados diretamente na conta corrente pela qual o apelado recebe seu benefício previdenciário, circunstância que reforça o argumento de que o apelado não pretendeu a contratação de empréstimo via cartão de crédito consignado.

Não se pode ignorar, principalmente, que além de consumidor do serviço bancário o autor é pessoa idosa e não sabe ler e escrever. Bem ainda, que é de conhecimento geral que beneficiários da previdência social recorrem a tais empréstimos quando se encontram em situação financeira desequilibrada.

E como é público e notório não são apenas estimulados a tomar tais empréstimos, na verdade são assediados pelas instituições bancárias, inclusive por ligações telefônicas, naturalmente após informações privilegiadas conseguidas não se sabe como, acentuando as circunstâncias que a colocam em condição de hipervulnerabilidade na relação jurídica estabelecida com o banco.

À vista das circunstâncias que circundaram a negociação entre apelante e apelado, conclui-se que é perfeitamente razoável sua afirmação de que a contratação do empréstimo na espécie de cartão de crédito consignado operou-se por desconhecer a natureza da avença, e, notadamente, por não ter sido adequada e transparentemente informado de que os contratos que lhe foram propostos e assinados consistiam numa forma de mútuo mais oneroso do que o pretendido empréstimo por consignação em folha de pagamento.

A simples apresentação dos instrumentos contratuais indicando tratar-se de empréstimo via cartão de crédito consignado não afasta a necessidade de se examinar, à vista da situação de fato e à luz da prova produzida, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente informado sobre todos os aspectos contratuais, incluindo as consequências dessa modalidade de contratação em comparação a outras opções disponíveis.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO REJEITADA. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

1. A modalidade de cartão de crédito com margem consignável (RCM), contrato firmado com prestações mensais e sucessivas, possui natureza de trato sucessivo, devendo a prescrição ser contada a partir da data de vencimento da última parcela do contrato. Prejudicial de prescrição afastada.

2. Em regra, em consonância com o princípio da inafastabilidade da jurisdição, o interesse de agir é extraído da narrativa da parte de que um direito foi violado ou está sob ameaça, eis que não se exige a demonstração de prévia tentativa de resolução extrajudicial do conflito, não sendo o esgotamento da esfera administrativa condição para a obtenção da tutela jurisdicional buscada.

3. Para que a contratação na modalidade cartão de crédito consignado seja válida, faz-se necessário que o aposentado ou pensionista seja devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais, a permitir que os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de Previdência Social possam autorizar, de forma irrevogável e irretratável, ao INSS a proceder aos descontos que a instituição financeira efetua, a fim de reter, para fins de amortização, os valores referentes ao pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos em contrato, na forma do previsto na Lei n. 13.172/15 (art. 6º), e no caso concreto, o banco apelado não se desincumbiu de provar ter prestado todas as informações pertinentes ao contrato que estava sendo entabulado. 4. Não houve demonstração de utilização do cartão para compras ou prova de desbloqueio do cartão físico ou encaminhamento das faturas à apelante, que estava acostumada a contratar empréstimos consignados convencionais. Necessária reforma da sentença para declarar a nulidade da contratação, com imediata cessação dos descontos.

(...)”

(TJES, 4ª Câmara Cível, AP n° 5004931-26.2023.8.08.0011, Rel.ª Des.ª ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, J. em 30/04/2024)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULABILIDADE. DESCONTO DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da Súmula nº 297 do STJ, “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

2. Consoante jurisprudência do c. STJ, afirmando o autor desconhecer o vínculo contratual do qual se origina débito que vem ensejando descontos a seu benefício previdenciário, cabe à instituição financeira o ônus da prova a respeito da contratação.

3. Hipótese em que, a despeito da suficiência da prova formal da contratação, evidencia-se erro por parte do consumidor ao entabular negócio jurídico sem que sequer tenha compreendido a própria contratação e seus termos (art. 139, I, do CC), em meio a clara violação do dever de informação ao consumidor (arts. 4º, IV e 6º, III, do CDC), que é pessoa idosa e aposentado.

4. (...).”

(TJES, 2ª Câmara Cível, AP n° Número: 5007249-90.2021.8.08.0030, Rel.ª Des.ª Heloisa Carrielo, J. em 26/07/2024)

Nesta linha de intelecção, sobressai que para casos como este a lei prevê que o fornecedor responde pelas informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos do serviço (art. 14, CDC), visto que a informação constitui componente essencial ao produto e ao serviço, que não podem ser oferecidos sem ela, estando intimamente ligada ao princípio da transparência.

E diante da evidente falha na prestação do serviço pelo banco ao consumidor hipervulnerável, também é adequado concluir-se pela nulidade do contrato por erro substancial em sua celebração (CC, art. 171, II), do que decorre a obrigação da instituição bancária restituir-lhe os valores por ele pagos a título de amortização dos empréstimos.

Todavia, como o consumidor utilizou os valores depositados em sua conta-corrente bancária em função da celebração contratos, por consequência lógica do reconhecimento da nulidade dos dois pactos fica obrigado a restituí-los ao banco.

E a utilização de tais valores pelo apelado também desconstitui a causa de pedir deduzida na inicial como fundamento do pedido de indenização por danos morais, pois foge completamente à razoabilidade que ele negue a celebração do contrato, gaste o valor que lhe foi disponibilizado e demande o recebimento de indenização por danos morais, numa tentativa de valer-se de sua própria torpeza.

Desse juízo:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS. RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO. VALOR ÍNFIMO. DANO MORAL INEXISTENTE. MERO ABORRECIMENTO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. Esta Corte Superior entende que “a caracterização do dano moral exige que a comprovação do dano repercuta na esfera dos direitos da personalidade. A fraude bancária, nessa perspectiva, não pode ser considerada suficiente, por si só, para a caracterização do dano moral” (AgInt nos EDcl no AREsp 1.669.683/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe de 30/11/2020).

2. O Tribunal de origem concluiu que o desconto indevido de R$ 70,00 (setenta reais) no benefício previdenciário da agravante não acarretou danos morais, considerando que foi determinada a restituição do valor, que a instituição financeira também foi vítima de fraude e que não houve inscrição do nome da agravante em cadastros de proteção ao crédito, de modo que ficou configurado mero aborrecimento.

3. ‘A jurisprudência desta Corte entende que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando a falha na prestação de serviços, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente, como ocorreu na presente hipótese’ (AgInt no AREsp 1.354.773/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/04/2019, DJe de 24/04/2019).

4. Agravo interno desprovido.”

(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1948000 SP 2021/0210262-4, Data de Julgamento: 23/05/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/06/2022)

Esclareça-se, noutra parte, que o dispositivo da sentença contém erro material a ser corrigido de ofício nesta oportunidade (CPC, art. 494), independentemente de pedido das partes, sem que isso configure ofensa à coisa julgada ou à preclusão, relevando destacar que tal entendimento aplica-se tanto em primeiro quanto em segundo grau, desde que se trate de erro evidente, não sujeito à interpretação subjetiva.

Neste sentido:

EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA (CNJ). CORREÇÃO DE EQUÍVOCO NA SOMA DE VALORES CONSTANTE DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA.

1. O erro material em decisão judicial passível de correção é, em suma, equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível. Não implica vício no conteúdo do julgamento, em si, mas na forma de sua exteriorização.

2. Eventual excesso resultante da soma dos valores em laudo pericial – simples equívoco aritmético – e reproduzido na sentença configura erro material suscetível de correção pelo Presidente do Tribunal de Justiça, valendo-se da prerrogativa conferida pelo art. 1º-E da Lei n. 9.494/1997, no momento da conferência dos cálculos de precatório a ser expedido.

3. Podendo a sentença com inexatidão ser corrigida a qualquer tempo antes da realização do pagamento, a exemplo da fase de cumprimento de sentença e da realização dos cálculos do precatório, não há falar em trânsito em julgado da decisão nessa parte.

4. Agravo interno desprovido.

(STF - MS: 36058 AM 0080685-75.2018.1.00.0000, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 22/04/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: 28/04/2022)

Neste mesmo sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO APÓS TRÂNSITO EM JULGADO DO DECISUM. POSSIBILIDADE.

1. O erro material passível de correção é aquele que seja perceptível sem a necessidade de maior exame da sentença ou do acórdão e que produz dissonância evidente entre a vontade do julgador e a expressa no julgado.

2. Em se tratando de hipótese de erro material, não há óbice à apreciação das alegações da parte exequente, ainda que o processo de conhecimento já tenha transitado em julgado. É uníssona a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o erro material não transita em julgado, sendo passível de correção a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição, mediante provocação ou mesmo de ofício, sem que daí resulte ofensa à coisa julgada. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(TJ-GO - AI: 00544541820208090000, Relator: Des(a). JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data de Julgamento: 01/06/2020, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/06/2020)

É que embora a petição inicial tenha mencionado que os dois empréstimos tomados totalizavam o valor de R$ 4.538,15 (quatro mil quinhentos e trinta e oito reais e quinze centavos), como resultado de possível consequência da informação colhida administrativamente pelo PROCON junto ao apelante, é da própria instituição financeira o esclarecimento, no curso da instrução processual, que o valor do mútuo concedido ao autor corresponde a R$ 2.376,90 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos), quantia efetivamente disponibilizada através de Transferências Eletrônicas Disponíveis – TED, conforme demonstrado pelos documentos de folhas 122/123.

Como apelante e apelado são, simultaneamente, credores e devedores recíprocos, trata-se de hipótese que viabiliza a compensação (CC, art. 257).

“Art. 257. Havendo mais de um devedor ou mais de um credor em obrigação divisível, esta presume-se dividida em tantas obrigações, iguais e distintas, quantos os credores ou devedores.”

Por estas razões, conheço do recurso e confirmo a decretação da nulidade dos dois contratos de empréstimos celebrados entre o Banco BMG S.A. e Valmir Santos Souza e, em consequência, condeno o apelante a restituir ao apelado os valores por ele pagos a título de amortização dos mútuos contratados, corrigidos monetariamente desde a data de cada desconto indevido pelo INPC do IBGE até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

De ofício, corrijo o erro material contido no dispositivo da sentença, explicitando que o valor dos dois empréstimos concedidos ao apelado totaliza R$ 2.376,90 (dois mil trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos).

Por consequência lógica da decretação da nulidade dos dois pactos condeno o apelado à obrigação de restituir ao apelante o valor de R$ 2.376,90 (dois mil, trezentos e setenta e seis reais e noventa centavos), corrigidos monetariamente pelo INPC do IBGE desde as datas dos depósitos de ambos os valores na conta-corrente do apelado até a data da citação e, a partir de então, o valor corrigido encontrado será exclusivamente acrescido de juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária.

Noutra parte, também como consequência lógica da decretação da nulidade dos dois contratos de empréstimos e da utilização de tais valores pelo apelado, dou provimento parcial à apelação para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Como autor e réu são, simultaneamente, credores e devedores recíprocos, trata-se de hipótese que viabiliza a compensação (CC, art. 257).

E por força da sucumbência recíproca condeno o apelante e o apelado ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais e honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 1.000,00 (mil reais) para os advogados de cada uma das partes, valor a ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE desde a data do arbitramento e acrescido de juros de mora pela taxa SELIC a partir trânsito em julgado, vedada a sua cumulação com correção monetária.

Permanece suspensa a exigibilidade das verbas devidas pelo apelado, porque amparado pela assistência judiciária gratuita (CPC, art. 98, §3º).

É como voto.

Des
embargador
Fabio Clem de Oliveira

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)